Tribunal: STF
Processo: ADI 3395
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-05
Data de publicação: 2006-04-05

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do
   Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público
   e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas
   de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da
   competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I,
   da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida
   para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da
   Constituição da República, não abrange as causas instauradas
   entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por
   relação jurídico-estatutária.